Tribunal: TJBA
Processo: 8036301-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036301-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL SARAIVA SANTOS

Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu violação à coisa julgada em razão de cálculo pericial que considerou saldo nulo em caderneta de poupança, desconsiderando as provas produzidas na fase de conhecimento. O embargante alega omissão quanto à análise da data de aniversário da conta e à ausência de saldo no período do plano Collor I por transferência ao banco central.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a data de aniversário da caderneta de poupança e o bloqueio de valores pelo banco central como impeditivos para a cobrança dos expurgos inflacionários.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito da causa ou reapreciação de provas, mesmo para fins de prequestionamento.

4. O acórdão embargado foi expresso e claro ao assentar que a fase de cumprimento de sentença não comporta a rediscussão de critérios probatórios e de mérito já definidos na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

5. A decisão transitada em julgado garantiu a aplicação dos índices de correção com base nas provas apresentadas pelo consumidor,
inclusive
declarações de imposto de renda que indicavam a existência de saldo no período, ante a inércia do banco em apresentar os extratos tempestivamente.

6. A tentativa do embargante de invocar questões relativas a datas de aniversário da conta e bloqueio de valores nesta fase processual traduz mero inconformismo com o julgamento, caracterizando pretensão indevida de modificação do julgado.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8036301-18.2025.8.05.0000
, figurando como Embargante
ITAÚ UNIBANCO S.A.

e Embargado
s

DANIEL SARAIVA SANTOS.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.